Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO DE BENS OFERECIDOS COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO/POSSE. MENÇÃO A BENS DIVERSOS. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ART. 494, I, DO CPC.

1. Se a sentença transitada em julgado determina a devolução de bens, oferecidos como dação em pagamento, cuja transferência de domínio/posse resultou demonstrada, não há que se falar em devolução de todos os bens descritos em contrato e termo aditivo.

2. Evidenciado que a menção a bens diversos dos delimitados em sentença revelam mero erro material da decisão agravada, impõe-se a retificação da relação dos imóveis a serem restituídos, de modo a adequar o decisum ao comando sentencial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.